Tribunal: TJPA
Processo: 0003802-74.2018.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10230 - Regime Previdenciário
Data de julgamento: 2022-09-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003802-74.2018.8.14.0045

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

REPRESENTANTE: FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE

APELADO: BENTO WEZILEI RAMALHO DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. ACIDENTE DE TRABALHO. VISÃO MONOCULAR. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL HABITUAL. AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO.

TERMO INICIAL. DIA IMEDIATAMENTE POSTERIOR À CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1)

O Auxílio-Acidente é um benefício de natureza indenizatória pago ao segurado do INSS quando, em decorrência de acidente, apresentar sequela permanente que reduza sua capacidade para o trabalho.

2)

No caso em tela, a parte autora foi submetida exame médico pericial que atestou e concluiu, conforme descrito acima, pela redução de sua capacidade laborativa de forma leve, porém permanente. Ao analisar a questão à luz do já citado art. 86 da Lei 8.213/91, tem-se a premissa legal de que o direito ao auxílio acidente é devido eis que cumprido os requisitos para tal.

3)

Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Redenção que, nos autos da Ação de Restabelecimento de Benefício Previdenciário com Pedido de Tutela Antecipada julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial pelo autor, cujo dispositivo abaixo transcrevo:

“Ante o exposto:

a)

JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO, dada a fungibilidade das espécies de incapacidade, com resolução de mérito, a teor do art. 487, I, do CPC, CONDENANDO a parte requerida INSS ao pagamento de auxílio-acidente, em decorrência das sequelas da lesão provocada pelo acidente de trabalho, a partir de 09/06/2016 (art. 86, §§ 1º. e 2º., da Lei 8.213/91), corresponde a 50% (cinquenta por cento) do salário de benefício, a ser calculado na forma do art. 29 da Lei 8.213/91, acrescidos de correção monetária conforme INPC e juros de mora fixados nos termos do art. 1º.-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009;

b)

As parcelas vencidas deverão ser pagas de uma só vez, em sua integralidade;

c)

Condeno o requerido em honorários advocatícios, em lides desta natureza, no percentual de 10% (dez por cento), incidindo sobre as parcelas vencidas, nos termos da Súmula 111 do egrégio Superior Tribunal de Justiça: “Os honorários advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem sobre prestações vincendas”;

d)

ISENTO o requerido de custas processuais, a teor do disposto no artigo 40, I, da Lei Estadual n. 8.328/2015;

e)

A presente sentença não está sujeita a reexame necessário, conforme art. 496, § 3º., I, do CPC;

f)

Apresentado recurso de voluntário, intime-se o recorrido para contrarrazões e, após, remeta-se ao Egrégio Tribunal de Justiça.

g)

Após o trânsito em julgado, e não havendo requerimento da parte, arquive-se o presente feito;

SERVE COMO MANDADO/OFÍCIO.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.”

Inconformado com a sentença de procedência parcial, o INSS interpôs Apelação (Id 5285825 – fls. 1/3), pugnou pelo provimento do pedido apontando a necessidade de reforma da decisão, para que a Data de Início do Benefício seja fixada a partir da expedição do laudo judicial, posto que evidente não existir dever de conceder o Benefício antes da efetiva comprovação da incapacidade da parte autora, fato ocorrido somente com a Conclusão da Perícia Médica Judicial,

quando comprovada a limitação laboral do autor.

Contrarrazões apresentadas requerendo seja negado provimento ao recurso e, em consequência, pela manutenção da sentença por seus próprios fundamentos (Id 8285827 – fls. 1/4).

Instado a manifestar-se, o Ministério Público de 2º grau, em parecer (Id 10447416 – fls. 1/6), opina pelo conhecimento e pelo não provimento do recurso.

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, a Apelação merece conhecimento.

Dos autos se extrai que o autor da demanda exercia a função de cerqueiro, tenho sofrido acidente de trabalho do qual resultou em perda da visão do olho esquerdo, tendo sido emitida

a Comunicação de Acidente de Trabalho pela empresa Agropecuária Santa Bárbara S/A, motivando a concessão, pelo INSS, do benefício de Auxilio Doença sob o nº 6061342539, o qual restou cessado em junho de 2016, após a perícia médica concluir que o requerente estava apto para o exercício de suas atividades laborais.

Instruído regularmente o feito, determinada a realização de perícia médica judicial, cujo perito, ao responder as questões formuladas pelo Juízo e pelas partes assim se manifestou (Id. 8285762 – fls. 1/7).

“LAUDO MÉDICO PERICIAL QUESITOS DO JUÍZO

Esta enfermidade, distúrbio, lesão ou anomalia, caso existente, incapacita o autor para o desempenho de sua atividade laboral habitual? Ou seja, o autor encontra-se incapacitado para desempenhar a profissão que anteriormente exercia? Explicar o porquê.

Resposta – Com base no exame físico pericial e nos documentos apresentados, concluímos que o(a) periciado(a) não apresenta incapacidade para o desempenho da sua atividade profissional, porém apresenta diminuição da capacidade produtiva.

Esta enfermidade, distúrbio, lesão ou anomalia, caso existente, incapacita o autor para o desempenho de toda e qualquer atividade laboral? Ou seja, o autor encontra-se incapacitado para desempenhar qualquer profissão que lhe garanta a subsistência? Explicar o porquê.

Resposta – Não, o(a) periciado(a0 não apresenta incapacidade para o desempenho da sua atividade profissional.

Tal enfermidade, caso existente, incapacita o autor para o desempenho de suas atividades diárias, tal como vestir-se, alimentar-se ou assear-se? Ou seja, o autor é incapaz de levar uma vida independente? Explicar o porquê.

Resposta – O(a) periciado(a) não necessita de auxílio para realizar tarefas de sua vida diária.

Tal incapacidade, caso existente, é permanente ou temporária? Ou seja, é o autor passível de recuperação clínica ou reabilitação caso submetido a tratamento adequado? Indicar qual o tratamento, bem como, se possível, o tempo médio necessário para a recuperação ou reabilitação.

Resposta –

1)

Já referida no quesito número um.

2)

Tratamento do tipo: não se aplica (redução permanente)

3)

Tempo médio de: não se aplica (redução permanente)

Qual a data do início da incapacidade? Se não for possível precisar a data exata, deve-se indicar a data aproximada, levando-se em conta os exames, atestados e demais documentos apresentados pelo periciando.

Resposta – Não se aplica (inexistência de incapacidade).

Se positiva a resposta anterior, a deficiência constatada na parte autora foi adquirida em decorrência de acidente de trabalho?

Resposta – Referidamente, sim.

Com base em quais dados o(a) sr(a). perito(a) firmou esta convicção?

Resposta – Exames apresentados e exame físico pericial.

A incapacidade advém de progressão / agravamento da doença?

Resposta – Não.

Está o(a) autor(a) incapaz para os atos da vida civil (assinar documentos, contratos, vender bens de sua propriedade)?

Resposta – Não, não está incapaz para os atos da vida civil.

Existe tratamento para a enfermidade ou alguma forma de reabilitar o(a) autor(a) para o exercício profissional?

Resposta – Prejudicado, inexistência de incapacidade.

O(a) periciando(a) está acometido de: tuberculose ativa, hanseníase, alienação mental, neoplasia maligna, cegueira, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, Doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estado avançado de Doença de Paget (osteíte deformante), síndrome de deficiência imunológica adquirida (AIDS) e/ou contaminação por radiação?

(

) Sim

( X )

Não

(

)

Prejudicado

NOTA: AS RESPOSTAS DOS QUESITOS DA PARTE AUTORA JÁ ESTÃO CONTIDAS EM TODO O LAUDO PERICIAL.

CONCLUSÃO

Baseado no histórico, idade, escolaridade, profissão, documentos médicos analisados e exames físico pericial (vide exame físico), verificamos que o requerente apresenta alterações, de modo que é possível concluir que o(a) autor(a) é portador(a) de cegueira em um olho, não conferindo incapacidade para o desempenho da sua atividade laboral relatada, porém, apresenta, redução da capacidade produtiva em grau leve e permanente.

- Tempo médio necessário para a recuperação e de: não se aplica (redução permanente).

- Data de início da redução da capacidade produtiva: nesse caso em questão não é possível estabelecer a data do início da redução, então, ficará arbitrado a limitação no dia da perícia médica judicial (Dia 09.04.14).”

Ao sentenciar, o Juízo de piso decidiu, considerando a fungibilidade das espécies de incapacidade, condenar o INSS ao pagamento de auxílio-acidente, em decorrência das sequelas da lesão provocada pelo acidente de trabalho, a partir de 09/06/2016.

O Auxílio-Acidente é um benefício de natureza indenizatória pago ao segurado do INSS quando, em decorrência de acidente, apresentar sequela permanente que reduza sua capacidade para o trabalho.

Essa situação é avaliada pela perícia médica do INSS e está prevista no Art. 86 da Lei nº 8.213/91, que assim dispõe:

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultar sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. ~

A jurisprudência do STJ é assente em reconhecer que a concessão do auxílio acidente demanda, além da condição de segurado, do nexo de causalidade entre o acidente e a atividade laborativa e da redução da capacidade para o trabalho habitual, que se faça a conjectura da diminuição da capacidade laborativa com a atividade desempenhada pelo segurado à época do acidente, levando em consideração elementos de fato, que demonstrem que, consideradas as peculiaridades do trabalho, o segurado não possui mais condição de desenvolvê-lo com a mesma habilidade anterior ao acidente, a saber:

(... ) Tenho que tais assertivas são suficientes para reconhecer o auxílio-acidente, já que a pretensão à concessão deste benefício pressupõe efetiva diminuição da capacidade laboral, em conjectura com a profissão ou atividade na época desenvolvida pelo segurado, nunca a expectativa de exercício de outra atividade e para a qual, num plano hipotético poderia concorrer uma limitação leve em decorrência da lesão. Isto é o que se extrai da leitura do art. 86, da Lei n.º 8.213/91, com nova redação dada pela Lei n.º 9.528/97, que reza: O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultar seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. É importante ressaltar que o juiz não está adstrito às conclusões da perícia técnica, podendo se pautar em outros elementos de prova aptos à formação de seu livre convencimento, estando autorizado a concluir pela alteração da capacidade laborativa fundado no conjunto probatório produzido nos autos e nas particularidades do caso concreto (AgRg no AREsp 136.474/MG, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/06/2012, DJe 29/06/2012). Ademais, o tema trazido nas razões de recurso especial já foi enfrentado pela Terceira Seção desta Corte, no julgamento do REsp 1.109.591/SC, pelo rito estabelecido pelo art. 543-C do CPC, sendo consolidado o entendimento de que, para a concessão de auxílio-acidente é necessário que a sequela acarrete a diminuição da capacidade laborativa do segurado, ainda que em grau mínimo.

Eis a ementa desse julgado: PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. LESÃO MÍNIMA. DIREITO AO BENEFÍCIO. 1. Conforme o disposto no art. 86, caput, da Lei 8.213/91, exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido. 2. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão. 3. Recurso especial provido (REsp. 1.109.591/SC, 3S, Rel. Min. conv. CELSO LIMONGI, DJe, 8.9.2010). No caso, restou incontroverso que a lesão decorrente do acidente de trabalho sofrido pelo autor deixou sequelas que provocaram o decréscimo em sua capacidade laborativa. Assim, verifica-se que a questão foi decidida na instância ordinária de acordo com os fatos e provas constantes nos autos, de forma que a alteração das conclusões adotadas, tal como colocado pela autarquia recorrente, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ. Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Brasília (DF), 27 de março de 2015. MINISTRO SÉRGIO KUKINA Relator (STJ - AREsp: 432441 RS 2013/0380391-8, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Publicação: DJ 07/04/2015)

No caso em tela, a parte autora foi submetida exame médico pericial que atestou e concluiu, conforme descrito acima, pela redução de sua capacidade laborativa de forma leve, porém permanente. Ao analisar a questão à luz do já citado art. 86 da Lei 8.213/91, tem-se a premissa legal de que o direito ao auxílio acidente é devido eis que cumprido os requisitos para tal.

Assim, conforme descreve o laudo pericial, evidente a relação presente entre o trabalho desenvolvido pelo apelado e as sequelas apresentadas, a redução da capacidade laborativa de forma permanente, requisitos hábeis a ensejar a percepção do auxílio-acidente. Isto porque o trabalhador, necessariamente, deverá imprimir maior esforço no desempenho de suas atividades.

É neste sentido a jurisprudência, a saber:

ACIDENTE DE TRABALHO. VISÃO MONOCULAR. REDUÇÃO PARCIAL E DEFINITIVA DA CAPACIDADE LABORAL. AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO. TERMO INICIAL. DIA IMEDIATAMENTE POSTERIOR À CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA. "'O comprometimento da visão de um olho sempre acarretará, em maior ou menor grau, algum tipo de limitação ou redução da capacidade laborativa, seja qual for a profissão do trabalhador' (AC n. 2010.031989-0, de Descanso, rel. Des. Newton Janke, j. 27.06.11)" (AC n. 2011.072241-6, de Criciúma, rel. Des. Pedro Manoel Abreu, j. 2-10-2012). CONSECTÁRIOS LEGAIS FIXADOS NOS TERMOS DA LEI. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ADEQUADAMENTE ESTIPULADOS. CUSTAS PROCESSUAIS PELA METADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA SOB REEXAME NECESSÁRIO. (TJ-SC - REEX: 20140049146 SC 2014.004914-6 (Acórdão), Relator: Jorge Luiz de Borba, Data de Julgamento: 30/06/2014, Primeira Câmara de Direito Público Julgado).

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e nego-lhe provimento mantendo a sentença na sua totalidade e julgar procedente a concessão do auxílio acidente a ser pago a partir do dia imediatamente posterior à data de cessação do auxílio doença, qual seja, 09/04/2016, bem como manter íntegros os percentuais relativos a honorários e verbas consectárias.

É como voto.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 07/11/2022